Tribunal: STF
Processo: RE 1363114
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CRFB. (ARE Nº 748.371-RG/MT; TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL). PECÚLIO POST MORTEM. LEI ESTADUAL Nº 285, DE 1979. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. PECÚLIO POST MORTEM. ÓBITO DO EX-SERVIDOR OCORRIDO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.109 DE 15.10.2007. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI VIGENTE NA DATA DA MORTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO E JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM SEGUIR, A PARTIR DE 30/06/2009, O DISPOSTO NA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, MODIFICADO PELA LEI Nº 11.960/09. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FUNDAMENTOS INABALADOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.” (e-doc. 5, p. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos tiveram “parcial provimento apenas para declarar que a base de cálculo do pecúlio devido [é] aquela do art. 13 da Lei Estadual/RJ nº 285/79” (e-doc. 6, p. 4).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 24, inc. XII e § 4º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que, “conforme imposição do artigo 40, §12, da Constituição da República, o sistema previdenciário estadual não pode prever benefício distinto dos benefícios previdenciários pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, impedindo o pagamento pelo ente estadual do pecúlio post mortem: (...)” (e-doc. 8, p. 6).



    3.2. Sustenta que, “assim, com as alterações constitucionais e com a edição da lei nacional estabelecedora das normas gerais para os regimes próprios de previdência, o pagamento de pecúlio post mortem por entidades previdenciárias passou a ser inconstitucional e ilegal. Em outras palavras, desde 1998, o artigo 40, § 12 da CRFB/88 e o artigo 5º da Lei 9.717/98 vedam o pagamento pleiteado, que não tem mais natureza previdenciária. E, tendo ocorrido o óbito apenas em 2002, resta indubitável a impossibilidade de pagamento do benefício” (e-doc. 8, p. 7).



    3.3. Pondera que, “além de vedado o pagamento do pecúlio post mortem reclamado por ser contrário ao regramento constitucional (artigo 40, § 12 da CRFB/88) e às disposições da Lei Federal nº 9.717/98, o pagamento não tem a necessária base legal, uma vez que as disposições da Lei nº 285/79 estão com a sua eficácia suspensa desde a edição daquela lei federal, em 1998, por força do artigo 24, XII e §4º da CRFB/88” (e-doc. 8, p. 8).



    3.4. Salienta que, “o óbito do ex-servidor ocorreu em 2002, quando a Lei n"285/79, que embasava o direito ao pecúlio post mortem, já estava com sua eficácia suspensa, nos termos dos arts. 24, XII e §4° e art.40, §12 da CRFB, não havendo que se falar em direito adquirido” (e-doc. 8, p. 10). 



    4. Em juízo de retratação, em razão do Tema RG nº 810, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim decidiu:



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE (TEMAS 810 e 905). APELAÇÃO CÍVEL. PECÚLIO POST MORTEM. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, REFORMADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, QUANTO AOS CRITÉRIOS E ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. - Retorno a este Órgão Julgador para o exercício do juízo de retratação quanto ao termo inicial dos juros moratórios e atualização da condenação judicial da Fazenda Pública de natureza previdenciária. - O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento posterior ao proferido nesses autos, fixou os critérios de atualização das dívidas da Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp. 1.495.146/MG, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, sob a égide de recurso repetitivo, cujo acórdão foi publicado em 02/03/2018. - Com efeito, a Corte Superior fixou a tese relativa ao Tema 905 (item 3.2), com a definição de que ‘As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).’ - Diante da divergência com o que restou decidido no julgado com o recurso paradigma, impõe-se, portanto, o exercício do juízo de retratação. - JUÍZO DE CONFORMIDADE EXERCIDO, PARA REFORMAR, EM PARTE, O ACÓRDÃO.’ (fls. 524/534).” (e-doc. 23, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI (direito adquirido, ato jurídico perfeito), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013; Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Assim está redigida a fundamentação da decisão agravada:



    ‘O pecúlio post mortem encontra previsão na Lei Estadual n° 285/79, em seu artigo 26, inciso III, item 1, artigo 45 e artigo 46. 



    Inicialmente, vale destacar que o Autor apresentou o requerimento administrativo junto ao Réu (processo nº E-01/704955//2003), em 25/04/2003, para recebimento do pecúlio pos mortem diante do óbito de seu marido ocorrido em 25/11/2002 (fls. 14), habilitando-se, portanto, no prazo previsto no artigo 46 da Lei Estadual nº 285/79, então em vigor. 



    O Apelante insiste na tese da impossibilidade jurídica de pagamento do pecúlio pos mortem. 



    Entretanto, o referido benefício encontrava-se previsto e regulamentado no artigo 45 da Lei Estadual nº 285/79, e é dotado de natureza contributiva, ao contrário do afirmado pelo recorrente. 



    Tal benefício somente foi revogado com a edição da Lei nº 5.109 de 15.10.2007, não alcançando o caso em questão, já que o óbito do ex-servidor ocorreu em data anterior, mais precisamente em 25/11/2002 (fls. 14), devendo ser aplicada a norma legal vigente à época em que já se encontrava consolidada a situação jurídica.



    Assim, as reformas previdenciárias não revogaram o direito a este pecúlio, e que, portanto, continuou a vigorar até o advento da Lei nº 5.109 de 15/10/2007. (...)’.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo, em consequência, íntegra a decisão prolatada monocraticamente.” (e-doc. 5, p. 8-12).



    8. A toda evidência, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional — Leis estaduais nº 285, de 1979, e nº 5.109, de 2007 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Nessa linha, ressalto, em caso idêntico, a seguinte decisão monocrática:



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 20):



    ‘Ação de obrigação de fazer, pelo rito sumário, movido por esposa de ex-servidor. Pecúlio post mortem. Sentença julgando procedente o pedido. Recursos de Apelação Cível. Da autora, para majorar os honorários advocatícios. Da parte ré, pela improcedência do pedido. MANUTENÇÃO, havendo legitimidade passiva da autarquia. Em se tratando de pecúlio, vale a data em que o finado servidor passou a sofrer os descontos de caráter previdenciário, não podendo legislação posterior alterar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Verba honorária bem fixada em R$300,00, com base no art. 20, § 4º do CPC. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.’ (Grifos no original) 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 35-37). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 24, XII e § 4º; e 40, § 12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que ‘o sistema previdenciário estadual não pode prever benefício distinto dos benefícios previdenciários pagos pelo Regime Geral de Previdência Social’ (eDOC 2, p. 46); que o pagamento do pecúlio ‘não tem a necessária base legal’ (eDOC 2, p. 48); e que ‘o óbito do ex-servidor ocorreu em 2002, quando a Lei n° 285/79, que embasava o direito ao pecúlio post-mortem, já estava com sua eficácia suspensa, nos termos dos arts. 24, XII e § 4° e art. 40, 12 da CRFB, não havendo que se falar em direito adquirido’ (eDOC 2, p. 50).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso assentando a incidência à espécie do óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 2, p. 86-88).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à suposta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República, a matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    No mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim decidiu (eDOC 2, p. 26):



    ‘Quanto ao mérito, o extinto João Soares da Silva exerceu atividade em favor do Estado do Rio de Janeiro e com base na Lei nº 285/79, passou a ter o direito futuro de outorgar a seus herdeiros o pecúlio post mortem, razão pela qual sofreu ao longo de sua carreira diversos descontos de caráter previdenciário. 



    Logo, inaplicáveis à hipótese presente as modificações legislativas levantadas pela Autarquia, no caso, o art. 40, §12, da Constituição da República, e art. 5º da Lei n° 9.717/98, bem como Decretos Estaduais n° 32.725/03 e n° 32.726/03 que se seguiram, considerando-se o caráter legal de sua inscrição, que se constituiu em direito adquirido e ato jurídico perfeito, e, portanto, garantido pela Carta Magna.’ 



    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação local e infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 285/79, Lei Federal nº 9.717/98 e Decretos Estaduais 32.725/2003 e 32726/2003), de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.”



    (ARE nº 1.212.017/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/06/2019, p. 14/06/2019, grifos nossos).



    10. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PECÚLIO POST MORTEM. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 995.292-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/03/2017, p. 24/04/2017, grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL Nº 285/79. AUXÍLIO-FUNERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.4.2013. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos legais e sobre o direito da ora agravada ao recebimento do benefício denominado pecúlio post mortem, previsto nos arts. 26 e 45, da Lei Estadual nº 285/79, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame da moldura fática constante no acórdão regional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 776.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014, grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator